Tribunal: TJDFT
Processo: 0746776-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta omissão sobre os valores já descontados os quais deverão ser devolvidos.
3. O embargado afirma que não há nenhum vício a ser sanado.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que a embargante tem razão. Compulsando os autos verifico que no Acórdão 1681940, ID 45310830, não foi determinada a devolução dos valores já descontados nos proventos da embargante.
6. Diante disso e evitando que haja enriquecimento sem causa da Administração Pública, acolho os Embargos de Declaração.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Alterando o item 10, do Acórdão 1681940, ID 45310830, que passa a ter a seguinte redação. “10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e DECLARAR a boa-fé da recorrente no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar qualquer desconto em seu contracheque, a título de reposição ao erário, dos valores relativos ao acerto financeiro decorrente de 1/3 de férias e décimo terceiro. Condeno o Distrito Federal a restituir, à recorrente, os valores referentes a devolução das parcelas, porventura, descontadas, a título de devolução ao erário, bem como, as que foram descontadas no transcurso da lide. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.”.